Tribunal: STF
Processo: HC 246378
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a petição inicial no HC 945.691/PR (eDOC 5).



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da atipicidade da conduta do art. 55 da Lei 9.605/1998, possibilitando o oferecimento do sursis processual com relação ao crime remanescente.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Em que pesem as alegações do impetrante de atipicidade da conduta, observo que a sentença de 1° Grau reconheceu a comprovação da materialidade e autoria de atos ocorridos desde setembro de 2011 - conforme descrito na peça acusatória - ou seja, quase um ano antes da emissão da Licença Ambiental em 8 de agosto de 2012, mencionada na inicial da impetração. Confira-se: 



    “A materialidade está consubstanciada pelos seguintes elementos de prova: 



    - Licença de Operação nº 26880, para a atividade de extração e beneficiamento mineral de basalto com central de britagem e confecção de pedras irregulares, emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP em 08/08/2012 (evento 1, NOT_CRIME1, p. 20/22);



     - Denúncia de lavra clandestina autuada no DNPM em 04/09/2012, sob o nº 926.506/2012, noticiando que a empresa DELTA SUL COMÉRCIO DE CONCRETO, BRITA, AREIA INDUSTRIAL E ASFALTO LTDA estaria extraindo basalto clandestinamente na área relativa aos processos DNPM 826.661/2010 e DNPM 826.931/2011, sem autorização de lavra ou guia de utilização mineral, há pelo menos 6 (seis) meses, instruída com cópia de ticket de balança em nome da empresa denunciada, cuja pesagem de pedrisco ocorreu em 20/06/2012 (evento 1, NOT_CRIME1, p. 2/6), ou seja, antes da licença de operação, emitida pelo IAP em 08/08/2012; 



    - Parecer nº 45/2013-DNPM-PR/RPXM, de 14/06/2013, apresentado no processo DNPM nº 826.931/2011, que conclui pela procedência da denúncia que deu origem ao processo, ou seja, que restou comprovado no âmbito administrativo a da execução de lavra desde meados de setembro de 2011, ou seja, antes da licença de operação, emitida pelo IAP em 08/08/2012 (evento 1, NOT_CRIME1, p. 7/18): 



    "o processo DNPM nº 826.661/2010 foi aberto em 03/11/2010, em nome de Matheus Veloso Maria, tendo recebido o Alvará de Pesquisa nº 16.882, publicado no D.O.U. de 19/10/2011 para Argila e Basalto, em uma área originalmente de 454,20 hectares, com validade de três anos" 



    "De acordo com informações prestadas no local pelos Srs. Enivaldo de Lima e Matheus Veloso Maria, as atividades de extração iniciaram-se por volta do mês de Setembro de 2011, inexistindo atividade anterior."



    Destaque-se que a licença prévia não autoriza o início da implantação do empreendimento, atividade ou obra requerida. 



    Somente a partir da licença de operação, emitida em 08/08/2012, é que a empresa estava autorizada a desenvolver a atividade potencialmente degradadora. 



    Ao longo da instrução, a defesa não produziu prova capaz de afastar a conclusão obtida com base nesses elementos de que as atividades de extração mineral tiveram início ainda setembro em 2011, quase um ano antes da expedição da licença de operação. 



    A autoria delitiva, por sua vez, é incontroversa. 



    O réu THADEU VELOSO MARIA admitiu, em sede policial e em Juízo, que administra a empresa DELTA SUL COMÉRCIO DE CONCRETO, BRITA, AREIA INDUSTRIAL E ASFALTO LTDA desde o ano de 2008, fazendo apenas ponderações quando ao dolo (evento 90). 



    Não há dúvidas, portanto, de que a houve exploração ilegal de minério (por ausência de licenciamento ambiental prévio) pela empresa DELTA SUL COMÉRCIO DE CONCRETO, BRITA, AREIA INDUSTRIAL E ASFALTO LTDA e de que o réu THADEU foi o responsável por determinar a realização dessa prática ilícita.” (grifo nosso)



    Esses fatos foram confirmados pelo Tribunal Regional Federal que assentou que a obtenção de licença em momento posterior não descaracteriza o delito do art. 55 da Lei 9.605/98 e acrescentou:



    Em atenção às alegações defensivas acerca do processo DNPM nº 826.661/2010, citado nos fundamentos acima, esclareço que o mesmo foi aberto em 2010 em nome de Matheus Veloso Maria, sendo, na sequência, efetivada a cessão parcial dos direitos minerários à empresa do réu, de modo que a área cedida gerou o processo DNPM nº 826.931/2011, este, sim, mencionado na denúncia. Não procede, portanto, a afirmação de que aquele primeiro processo é estranho aos fatos tratados na presente ação penal, uma vez que também se refere à área atingida pela exploração mineral irregular, tendo sido referido pelo magistrado a quo em um contexto argumentativo que objetivava evidenciar o marco de início das atividades minerarias no local.



    [...]



    Por todo o exposto, comprovada a materialidade e a autoria, evidenciado o dolo, e ausente qualquer causa excludente da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, mantenho a condenação de THADEU às penas do art. 55 da Lei 9.605/98.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício. Em verdade, eventual divergência quanto à conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente